Tribunal: TJMT
Processo: 1020969-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020969-41.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA - ME
AGRAVADO: AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS LTDA
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Agropecuária Via Fertil Produtos Agropecuários de decisão que na Ação de Execução de título extrajudicial que lhe move Agripar Comércio E Representação de Defensivos Ltda., e tem como interessada decorrente de sua condição de titular e credora dos produtos penhorados a empresa Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda, deferiu pedido de reserva de 30% do valor executado que recai sobre soja arrestada, em favor do advogado da agravada (Agripar) a título de honorários contratuais e de sucumbência.
Sustenta que por meio de petição protocolada em 20-02-2020, em nome da Agripar, o seu patrono Dr. Rafael Soares Martinazzo, procurou salvaguardar os seus direitos ao argumento de que é titular de 30% (trinta) por cento do crédito perseguido nos autos do Processo no 666-56.2015.811.0078 – Código 81059, em curso na Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.
Aduz que a pretensão da AGRIPAR para defender em nome próprio, direito alheio de seu patrono evidencia o tamanho da aventura jurídica patrocinada pela Agravada, em violação expressa ao artigo 18 do CPC.
Assegura que não há decisão judicial transitada em julgado que tenha fixado honorários de sucumbência em favor do patrono da agravada Agripar, caso em que não pode pedir a ressalva de um direito que sequer existe.
Justifica que a tese de que o patrono da Agravada AGRIPAR tem direito à reserva dos honorários contratados no percentual de 20% é absurda, porquanto sequer encontra amparo no próprio contrato de honorários advocatícios juntado pelo patrono da Agravada Dr. Rafael Soares Martinazzo.
Aduz que de acordo com a cláusula 2a do Contrato de Honorários, a verba honorária convencionada (ou contratada) somente seria devida ao final do processo ou em caso de eventual acordo, o que também não existe no caso em exame.
Assevera que o patrono tem – quando muito – apenas uma expectativa de direito de receber os honorários, jamais um direito consolidado ao recebimento, além de que as sacas de soja arrestadas pertencem à empresa interessada Dow Agrosciences e não mais à AGRIPAR.
Afirma que a decisão recorrida atropela decisão proferida pelo juízo da 26a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, que determinou que “nenhuma pessoa pode fazer negócio envolvendo as sacas de soja arrestadas” sem a prévia ciência e anuência da credora Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda., sob pena de crime de desobediência e de multa cominatória de R$ 1.000.000,00.
Reclama que a recorrente Agropecuária Via Fértil Ltda., na condição de fiel depositária do produto “soja em grãos”, está no meio de um tiroteio de ordens judiciais conflitantes: o Juízo de Sapezal, determinando a reserva de 30% do produto para pagamento do advogado Dr. Rafael Soares Martinazzo, ao passo que a ordem de São Paulo é taxativa em “proibir o depositário de efetuar qualquer pagamento, sem a prévia ciência e anuência da credora DOW”, sob pena de pagar uma multa de R$1.000.000,00.
Aduz que o Juízo da Comarca de Sapezal não tem competência e nem jurisdição para revogar e/ou alterar uma decisão de outro Estado, muito menos de tornar parcialmente sem efeito uma decisão do Juízo da Comarca de São Paulo/SP.
Defende a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso, porque o Juízo singular não se atentou para o fato de ouvir a credora do produto Dow Agrosciences, já que a decisão oriunda da 26a Vara Cível da Comarca de São Paulo é incisiva em determinar que não se pode decretar qualquer medida “sem a prévia ciência e anuência da credora DOW”.
Requer sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, até apreciação pelo mérito da vertente pretensão.
No mérito, postula a reforma em razão do disposto no artigo 18 do CPC, bem assim porque não há condenação em Honorários Sucumbenciais, mas mera expectativa, além de que a soja penhorada nos autos da medida cautelar de arresto não mais pertence a AGRIPAR, mas sim a DOW, por força da decisão concedida pelo Juízo Paulista que, enquanto vigorar, não pode a decisão recorrida determinar a reserva de 30% do produto “soja em grãos” em favor do advogado, que sequer é parte no processo.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a empresa agravante a suspensão da decisão que deferiu pedido de reserva de 30% (trinta por cento), a título de honorários advocatícios, formulado pela agravada Agripar Comércio E Representação de Defensivos Ltda, em favor de seu advogado, Dr. Rafael Soares Martinazzo.
Nos termos do artigo 995 do Novo CPC, concede-se o efeito suspensivo postulado em agravo, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
Não se verifica perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Muito embora a recorrente questione a legitimidade da exequente agravada Agripar para postular a reserva de percentual de honorários em favor de seu patrono, certo é que se trata apenas de medida assecuratória em que não há propriamente ordem de liberação/levantamento de qualquer valor, apenas, frisa-se, reserva de percentual de valores.
Lado outro, não se visualiza, assim de pronto, que a decisão recorrida, na parte que determinou a intimação do fiel depositário da agravante para, no prazo de quinze dias, deposite em juízo o valor objeto do arresto das 25.500 sacas de soja, esteja em descompasso ou mesmo usurpe competência do Juízo da 26a Vara Cível da Comarca de São Paulo, porquanto, frisa-se, apenas determinou que o objeto proveniente do arresto seja depositado em juízo.
Assim, até que a questão seja mais bem esclarecida, o que se dará com o cotejo das teses de ambas as partes pela apreciação do mérito pelo Colegiado, mantém-se seus efeitos, inclusive porque o presente recurso tem trâmite marcado pela celeridade processual.
Posto isso, nega-se a concessão do efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo, bem assim dê-se ciência à terceira interessada Dow Agrosciences Sementes e Biotecnologia Brasil Ltda, para requerer o que entender de direito.
Cuiabá, 11 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator